Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-23.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. CRIME DE TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MAUS-TRATOS. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Rejeita-se a preliminar de nulidade na hipótese em que o réu restou devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento e, diante da ausência de constituição de defensor particular, a Defensoria Pública foi nomeada para sua defesa, inexistindo prova de prejuízo ao acusado, que, ciente dos atos processuais, não compareceu às audiências subsequentes em razão da própria inércia, sendo, então, declarada a sua revelia, conforme preconiza o artigo 367, do Código de Processo Penal. É incabível o pedido de desclassificação do crime de tortura para o de maus-tratos, pois a prova produzida demonstra que a intenção do agente era exclusivamente impor castigo pessoal, de modo a causar sofrimento físico e psicológico à vítima, excedendo significativamente o mero abuso de meios de correção. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tortura-castigo, a condenação deve ser mantida. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, sendo a pena inferior a 4 anos, mas reincidente o réu, correta a fixação do regime inicial semiaberto. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao juízo da execução penal, consoante o Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça.